Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013669-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 010.097.351-52 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Vanderlei Ribeiro da Silva, preso preventivamente desde 31/01/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Pleiteia a revogação da custódia e a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, à luz da tese de nulidade da busca domiciliar; (ii) analisar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada, diante das circunstâncias do flagrante e da gravidade concreta dos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada no domicílio do paciente é considerada legítima, diante da situação de flagrante delito decorrente de monitoramento prévio, denúncias reiteradas e condutas típicas como descarte de objeto e movimentação suspeita, configurando fundadas razões nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A busca domiciliar, embora sem mandado judicial, foi respaldada por flagrância e fundada suspeita de crime permanente (tráfico de drogas), situação autorizada pelo art. 5o, XI, da CF/1988, conforme reconhecido reiteradamente pelos tribunais superiores.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, com base na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão, munições e petrechos típicos da mercancia ilícita, o que revela gravidade concreta da conduta.

A existência de condições pessoais favoráveis (como primariedade e bons antecedentes) não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando demonstrados os requisitos legais e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 282, §6o, do CPP.

A alegação de ausência de vínculo direto entre o paciente e os objetos apreendidos exige reexame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada no juízo natural, durante a instrução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

É legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito por crime permanente, desde que existam fundadas razões devidamente comprovadas nos autos.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, associada à apreensão de entorpecentes, munições e petrechos do tráfico, revelando periculosidade social do agente.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão cautelar, quando preenchidos os requisitos legais e evidenciada a insuficiência de medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, 282, §6o, e 312; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 995.514/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025; STJ, HC n. 977.019/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 21.05.2025; TJMT, N.U 1008758-94.2025.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.04.2025, DJe 16.04.2025; Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA
, preso preventivamente desde 31/01/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/2003).

A autoridade apontada como coatora é o Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

Na decisão que manteve a prisão cautelar (Id. 283419867, páginas 104 a 106), a magistrada RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU RIBEIRO fundamentou que,
in verbis:

“A medida cautelar de prisão é indispensável assegurar a garantia da ordem pública no caso em epígrafe, considerando a gravidade dos crimes supostamente perpetrados, levando em consideração a natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a forma como estavam embaladas e fracionadas (em pinos), que indica a mercancia e, não, uso pessoal, além das munições apreendidas e petrechos do tráfico (como balança de precisão), o que completa um cenário de gravidade concreta dos delitos.

Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que, segundo orientação jurisprudencial, a demonstração da necessidade da prisão cautelar já implica a inaplicabilidade das medidas cautelares.”

Em sede de Habeas Corpus (id. 283419865), a defesa sustenta em síntese, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e a ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Pede-se, ao final, a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

Ao prestar informações (id. 284468356), a magistrada RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU RIBEIRO ratificou os fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar, acrescentando que,
in verbis:

“A decisão que decretou a prisão preventiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante, protocolado em plantão, n.o 1000129-32.2025.8.11.0033, Id. 182533857, tendo como fundamento a pena máxima cominada em abstrato aos delitos pelos quais o paciente foi indiciado (tráfico de drogas e posse ilegal de munição), cujas somas ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos. 4. Além disso, foram apresentados fundamentos voltados à garantia da ordem pública, “(...) considerando a gravidade dos crimes supostamente perpetrados, levando-se em conta a natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento e fracionamento (em pinos), que indicam a prática de mercancia, e não o uso pessoal, além das munições apreendidas e dos petrechos do tráfico (como balança de precisão), completando um cenário de gravidade concreta dos delitos (...).”

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem,
considerando
regular o ingresso domiciliar dos policiais
, com base em fundadas suspeitas de crime permanente (tráfico de drogas), apoiadas em monitoramento prévio e diligências. Além disso, entende que
a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida e da gravidade concreta do delito, não sendo suficientes os predicados pessoais do paciente para justificar a revogação da custódia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025